Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSMAR ZIMIANI CABRERA - CPF: 075.035.458-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA MISTRON ZIMIANI - CPF: 103.959.788-23 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. OMISSÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO
E ANÁLISE
DO RECURSO PROVIDO. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de recurso
s
inominado
s
, apontando vícios formais no julgamento colegiado.

Identificadas contradições entre a ementa e o dispositivo, omissões relevantes quanto à parte recorrente beneficiada e erro material na qualificação da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contradição entre a ementa e o dispositivo compromete a validade do acórdão; (
ii
) saber se a omissão quanto à indicação d
e qual dos
recurso
s foi analisado e
provido impede a adequada compreensão
da decisão; e (
iii
) saber se o erro material na qualificação da ação afeta a clareza e a segurança jurídica do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição entre a ementa e o dispositivo, com resultados distintos quanto à unanimidade e divergência de votos, compromete a coerência interna da decisão.

A ausência de especificação sobre qual recurso inominado foi provido — diante da interposição por ambos os bancos — constitui omissão relevante, que inviabiliza a compreensão da extensão do decisum.

O erro material na ementa, ao indicar ação diversa da efetivamente ajuizada
e análise de pedido inexistente de danos morais
, compromete
m
a precisão da decisão.

Os vícios apontados comprometem a clareza, a motivação e a segurança jurídica da decisão colegiada, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular o acórdão recorrido e determinar novo julgamento pelo colegiado.

Tese de julgamento: “1. A contradição entre ementa e dispositivo, a omissão quanto à identificação do recurso provido e o erro material na qualificação da ação configuram vícios formais que comprometem a clareza e a segurança jurídica do acórdão, impondo sua anulação e o retorno dos autos ao colegiado para novo
julgamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Osmar
Zimiani
Cabrera
e
Vilma Aparecida
Mistron

Zimiani

contra o acórdão proferido
por esta turma
, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos dos autores, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima no chamado “golpe da falsa central de atendimento”.

Os embargantes apontam três vícios formais: Contradição, Omissão
e erro material.
Requerem o reconhecimento dos vícios e a declaração de nulidade do acórdão embargado, com a consequente determinação de novo julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

A análise do acórdão embargado revela, de fato, a presença dos vícios apontados pelos embargantes:

a) Contradição – A ementa registra que o recurso foi “conhecido e provido por unanimidade”, enquanto o dispositivo faz referência à existência de votos divergentes, indicando resultado não unânime. Essa discrepância compromete a coerência lógica da decisão e a segurança jurídica, caracterizando contradição sanável pela via dos embargos de declaração.

b) Omissão – Os autos demonstram que tanto o Banco Santander quanto o Banco Bradesco interpuseram recursos inominados distintos, todavia o acórdão não esclareceu qual deles foi conhecido
, analisado
e tampouco se o provimento abrangeu ambas as instituições ou apenas uma. Essa omissão é substancial, pois interfere diretamente na execução e na compreensão dos limites subjetivos da decisão.

c) Erro material – A ementa e o relatório do acórdão descrevem equivocadamente a natureza da ação, afirmando tratar-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais”, quando, conforme a petição inicial, trata-se de “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/
c
Declaração de Inexistência de Débito”, sem qualquer pedido de indenização. Esse erro compromete a correspondência entre o julgado e o objeto litigioso, exigindo correção.

Tais inconsistências comprometem a integralidade, coerência e precisão do acórdão, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação das decisões judiciais, e o art. 489, §1o, IV, do CPC, que exige o enfrentamento de todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Considerando que os vícios identificados não se limitam a simples lapsos redacionais, mas afetam o conteúdo e a clareza do julgamento, a medida adequada é
anular o acórdão embargado
e
realizar um
novo julgamento do
s
recurso
s
inominado
s
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para:

RECONHECER
os vícios formais apontados (contradição, omissão e erro material);

DECLARAR
a nulidade do acórdão proferido de Id. 310567867
;

DETERMINAR
que seja realizado novo julgamento, com a apreciação integral das matérias e a correta identificação dos recursos e das partes envolvidas.

É como voto.

DA CORREÇÃO E NOVO JULGAMENTO DOS RECURSOS:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/
c
DECLARAÇÃO DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
TRANSAÇÕES AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por instituições financeiras contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de empréstimos e transferências realizadas por meio do sistema PIX,
declarando
a inexigibilidade
do cheque especial contratado.

O autor alegou ter sido vítima de golpe praticado por terceiros que, mediante ligação telefônica com simulação de atendimento bancário, o induziram a realizar as operações financeiras por meio de seu próprio dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude
praticada por terceiro
, com execução das transações pelo próprio consumidor; e (
ii
) saber se, diante das circunstâncias do caso, incide a Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As transações foram executadas com uso de credenciais legítimas, biometria facial e senhas válidas, não havendo indícios de falha sistêmica ou de segurança por parte dos bancos.

O evento danoso decorreu da conduta voluntária do consumidor, que forneceu dados sensíveis e seguiu instruções de terceiros, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiros fraudadores.

A hipótese configura fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Inaplicável a Súmula 479 do STJ, por inexistência de defeito na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras não respondem objetivamente por fraudes praticadas mediante engenharia social, quando as transações são realizadas diretamente pelo consumidor em seus próprios dispositivos, com uso de credenciais
legítimas. 2. A conduta voluntária do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo e afastando a incidência da Súmula 479 do
STJ.”

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Banco Santander Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Osmar
Zimiani
Cabrera e Vilma Aparecida
Mistron

Zimiani
em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/
c
indenização por danos morais e materiais, fundada em suposta fraude eletrônica (“golpe da falsa central de atendimento”).

Segundo os autores, fraudadores, se passando por funcionários dos bancos, os induziram a realizar empréstimos e transferências
bancária via
PIX, mediante orientações telefônicas e envio de links.

As instituições financeiras alegam
resumidamente
:

ausência de falha nos serviços prestados;

que as operações foram realizadas diretamente pelos consumidores, com uso de senhas, biometria e dispositivos pessoais;

e que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, II, do CDC).

Nas contrarrazões, os autores sustentam a responsabilidade objetiva dos bancos, alegando que houve falha na segurança e que os dados teriam vazado do sistema bancário.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
e preenche
s
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s. No mérito, merecem
provimento.

Recurso do Banco Santander Brasil S.A
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Osmar
Zimiani
Cabrera e Vilma Aparecida
Mistron

Zimiani
, declarando a nulidade de contratos e a inexigibilidade de débitos decorrentes de suposta fraude eletrônica.

Da
Preliminar de
ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a instituição figura como parte integrante da relação de consumo. Contudo, isso não implica, automaticamente, a responsabilização objetiva. O exame de mérito demonstrará que o evento lesivo decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, rompendo o nexo causal.

D
a culpa exclusiva da vítima

Da análise dos autos, constata-se que o autor foi contatado por falsos atendentes do “setor de prevenção de fraudes” do banco. Seguindo orientações recebidas por telefone e WhatsApp, ele:

realizou reconhecimento facial em link externo;

forneceu informações pessoais e senhas;

executou operações bancárias e acessou terminais eletrônicos;

confirmou operações de crédito e transferências em seu aplicativo oficial.

As transações ocorreram dentro dos parâmetros de segurança tecnológica do banco, mediante uso de credenciais válidas, biometria e autenticação em dispositivo previamente habilitado.

Não há qualquer prova de falha sistêmica, vazamento de dados, ou omissão da instituição financeira que tenha contribuído diretamente para a fraude.

Ao seguir as instruções de terceiros desconhecidos e realizar, pessoalmente, todas as etapas de autenticação, o autor atuou de forma voluntária, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição.

Conforme o art. 14, §3o, II, do CDC, e consolidada jurisprudência das Turmas Recursais, a culpa exclusiva do consumidor e o ato de terceiro afastam o dever de indenizar.

No caso, o evento constitui fortuito externo, alheio à atividade bancária, e inaplicável a Súmula 479 do STJ, que se refere apenas ao fortuito interno (fraudes decorrentes de vulnerabilidades do sistema bancário).

Assim, inexiste falha na prestação de serviços
.

Voto, portanto, pelo provimento do recurso interposto pelo Banco Santander Brasil S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando que o evento decorreu de culpa exclusiva da parte autora e de terceiros fraudadores, afastando qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Recurso do Banco Bradesco S.A:

O Banco Bradesco S.A. também recorre da sentença que o condenou solidariamente, argumentando inexistência de falha e culpa exclusiva da vítima.

Da legitimidade e do nexo causal

O Bradesco integra a cadeia de consumo, mas sua responsabilidade depende da demonstração de defeito no serviço, o que não se verificou. As operações questionadas foram realizadas no ambiente oficial do banco, mediante autenticação com senha pessoal e biometria facial, sem qualquer irregularidade técnica.

Da Regularidade das Transações

A prova dos autos confirma que a contratação do empréstimo foi validada pelo próprio autor, com o uso de suas credenciais de acesso e dispositivo previamente registrado. Não houve invasão, clonagem ou violação de protocolo de segurança.

A fraude decorreu unicamente da conduta do consumidor, que, sob indução de terceiros, realizou os comandos que permitiram a movimentação dos valores.

Da Excludente
d
e Responsabilidade

O art. 14, §3o, II, do CDC, expressamente afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. É exatamente o caso dos autos, pois:

o autor agiu voluntariamente;

o evento não decorreu de risco inerente à
atividade bancária;

não houve defeito de segurança detectável no sistema;

o dano resultou da ação direta de fraudadores (fortuito externo).

Portanto, não se vislumbra nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

Voto pelo provimento do Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva da parte autora e de terceiros fraudadores, afastando qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Entendimento desta Turma em caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA. PAGAMENTO VIA PIX.
USO DE MECÂNISMO PRÓPRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO
N.o
13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1000712-04.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
. (
grifei
).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
".
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
A instituição financeira não responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude perpetrada por terceiro, na modalidade 'golpe da falsa central de atendimento', quando o consumidor, de forma voluntária e sem a devida cautela, fornece dados sigilosos e realiza em seus próprios dispositivos os comandos que viabilizam a contratação de operações e a transferência de valores, caracterizando a excludente de responsabilidade por
culpa exclusiva da vítima
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1003556-30.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o
s
recurso
s

interpostos por Banco Santander Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A

e,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
para
:

REFORMAR
integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando que o evento lesivo decorreu de culpa exclusiva da parte autora e de terceiros fraudadores, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC;

REVOGAR
a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025